Tribunal: TJDFT
Processo: 0724604-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DO SALDO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO COHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas.
2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
3. A jurisprudência tem-se inclinado pelo indeferimento do pedido de constrição do saldo de restituição do imposto de renda, uma vez que, em regra, tais restituições decorrem de retenção de salário e conservaria a impenhorabilidade decorrente de sua origem.
6. Contudo, a prova da origem da restituição incumbe ao devedor, uma vez que também pode ter por fundamento outras causas e, como o agravado não compareceu aos autos e não se desincumbiu de seu encargo processual, inexiste óbice ao deferimento da constrição.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.